Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0738533-12.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios (ID 76445907) opostos por ALCIONE TAVEIRA RIBEIRO ante o acórdão n. 2040550 (ID 76012694), proferida por esta 3a Turma Cível, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante, nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS PELA CONSUMIDORA. COISA JULGADA. PARCELAS DESCONTADAS EM CONTRACHEQUE. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DAS PARCELAS. DIFERENÇA A MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em Exame. 1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Exequente em processo em fase de cumprimento de sentença, em que se busca o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de que seja reconhecida que a condenação relativa ao indébito seja pelo total do empréstimo fraudulento pago pela Apelante Exequente. II. Questão em discussão. 2. A controvérsia recursal consiste em determinar os valores indevidamente pagos pela consumidora Exequente em razão do empréstimo fraudulento a partir da análise da coisa julgada. III. Razões de decidir. 3. Cuida-se de cumprimento de sentença relativo à ação declaratória de inexistência de negócio jurídico na qual foi declarado nulo contrato de empréstimo consignado contratado mediante fraude. O acórdão transitado em julgado expressamente condenou o Banco Réu a ressarcir à Autora os valores indevidamente por ela pagos, inclusive os descontados em contracheque, na forma dobrada (repetição dos indébitos), em valor a ser calculado após o trânsito em julgado, devidamente atualizado, com juros de mora (1% a. m.) e correção monetária pela SELIC, ambos da data do pagamento indevido. 3.1. No caso em exame, tendo a parte Autora recebido em conta bancária a quantia de R$ 68.191,00 relativo ao empréstimo fraudulento em 26/04/2023 (ID 57603633), e liquidadas antecipadamente parcelas em 18/05/2023, no total de R$ 70.862,45 (ID 57603634), o valor pago a mais pela liquidação parcial é de R$ 2.671,45, acrescida dos descontos das parcelas nos contracheques de maio a outubro/2023, de R$ 1.672,42 cada um. Nesse sentido, a Contadoria do Juízo devidamente considerou o que foi pago indevidamente pela consumidora, qual seja, as parcelas debitadas no contracheque entre maio e outubro/2023 e a diferenças indevidamente liquidada de R$ 2.671,42. 3.2. Não há sentido na determinação de devolução à Autora do valor advindo do empréstimo fraudulento, uma vez que a quantia emprestada pertence ao Banco Executado. 4. Não incide a multa de 10% (dez por cento) e os honorários do cumprimento de sentença estabelecidos no § 1o do artigo 523 do CPC, quando o executado comprova ter realizado o depósito judicial em 19/03/2025, portanto, dentro do prazo assinalado (20/03/2025). IV. Dispositivo e tese. 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Em cumprimento de sentença relativo à ação declaratória de inexistência de negócio jurídico na qual foi declarado nulo contrato de empréstimo consignado contratado mediante fraude e condenada a instituição financeira a ressarcir os valores indevidamente pagos pela consumidora, deve ser apurado no caso concreto a quantia efetivamente desembolsada pela parte lesada.”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, § 1o. O Embargante, em suas razões recursais, alega que: 1) no dia 20/03/2025, às 21h25, o banco devedor juntou aos autos demonstrativo de depósito judicial realizado no dia 19/03/2025, no valor indicado pela parte credora passível do pagamento espontâneo, isto é, de R$ 188.717,02, porém, somente nessa data, autorizando o pagamento no valor de R$ 152.977,63 (cento e cinquenta e dois mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e três centavos), sendo: a) R$ 138.117,56 a título da condenação principal; b) 13.811,76, referentes aos honorários sucumbenciais; e c) 1.048,31, referentes à cobertura das custas processuais, dando por incontroversos e autorizando a liberação imediata à parte credora; 2) o acórdão, em sua fundamentação, valida sentença que reconhece tacitamente o valor da dívida tido por incontroverso, tanto que o libera para a parte credora, contudo, mesmo após a sentença combatida por Apelação, a parte devedora, em contrarrazões, confirma aquele valor tido por incontroverso e, ainda assim, a Turma Recursal reafirma o equivocado entendimento firmado pelo juízo exequente; 3) considerando que o processo de conhecimento se encerra com a decisão transitada em julgado e sendo esta a referência do processo executivo, a decisão sentencial do juízo exequente se mostra em notório rejulgamento da ação de conhecimento; 4) tendo o juízo exequente realizado o pagamento à parte credora conforme demandado pela parte devedora, sem qualquer questionamento, impõe-se contraditório, o ato seguinte que ordenou devolução de valores espontaneamente reconhecido como incontroverso, fundado em cálculos não submetidos à apreciação das partes, e, ainda, em total desconsiderando os próprios atos anteriores; 5) a Turma julgou pelo desprovimento do pedido de reforma da sentença recorrida, todavia, conforme demonstrado, aquela sentença padece de legalidade, pois, além de contrariar dispositivo de legalidade, também desconsidera, minimamente, a parte apresentada por incontroversa pela parte devedora e que se encontra integralmente consubstanciada nos valores da execução apresentados pela parte credora, assim, podendo ser aproveitada aquele valor para redefinição do quantum executório. Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para suprir os questionamentos apontados, atribuindo-lhe os efeitos infringentes, e, ainda, para realizar o competente prequestionamento da matéria. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre esclarecer que dispenso a aplicação da a regra disposta no § 2o do art. 1.010 do CPC (intimação da parte Embargada para contrarrazões), uma vez que este recurso não possui aptidão para modificar o acórdão ora embargado. Logo, não vislumbro nenhum prejuízo ao Embargado e nem violação ao contraditório substancial (art. 10 do CPC). Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão recorrida contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado (art. 1.022 do CPC). No presente caso, a Embargante sequer menciona qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Vê-se nitidamente que a pretensão do Embargante não diz respeito a qualquer vício na decisão embargada, repetindo os argumentos trazidos em seu recurso de apelação (ID 73008144). Portanto, são inadmissíveis os presentes embargos, pois estes não visam harmonizar incoerências ou sanar omissões, ou mesmo, afastar-lhes inexatidões na decisão. Nota-se que a pretensão da Embargante repete os argumentos do recurso de apelação, afirmando genericamente ser errôneo o acórdão embargado. Portanto, sua pretensão é modificar o entendimento proferido no acórdão porque não contemplou o seu interesse. Como já mencionado, a Embargante não apontou a existência no julgado embargado de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022, do CPC, portanto, o não conhecimento deste recurso é medida que se impõe. Isso porque, o cabimento dos declaratórios limita-se às hipóteses indicadas no dispositivo processual referenciado. Destaca-se que a regra do art. 1.025 do CPC dispensa o exame pontual pelo órgão julgador de dispositivos legais/constitucionais e demais matérias indicadas para efeitos de prequestionamentos, com o fim de viabilizar o ingresso da demanda nas instâncias superiores. Por oportuno, advirto a Apelante que a oposição/interposição de recurso desprovido de fundamento, meramente protelatório ou para rediscussão do que já foi decidido, será aplicada ao Recorrente a respectiva multa prevista no CPC, penalidades essas que não são abrangidas pela gratuidade de justiça (art. 98, § 4o, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem inadmissíveis, nos termos dos arts. 932, inc. III, do Código de Processo Civil e 87, inc. III, do RITJDFT. Publique-se e intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025 14:21:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador